Tribunal: TJMT
Processo: 0000696-42.2003.8.11.0004
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000696-42.2003.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VALDIR JOSE ROSSETTO - CPF: 224.897.629-15 (APELADO), EUDEMAR QUINTINO DE OLIVEIRA - CPF: 708.201.398-15 (ADVOGADO), LUIZA ROSSETTO - CPF: 563.221.949-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESPÓLIO DE VALDIR JOSE ROSSETTO (APELADO), LUIZA ROSSETTO - CPF: 563.221.949-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA - CITAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE BENS - SUSPENSÃO DO FEITO - NÃO OCORRÊNCIA -
TEMAS 566, 567 E 568 DO STJ - PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

1.
Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (Temas 566, 567 e 568), a contagem de um ano de suspensão do processo e do prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n.o 6.830/80 (LEF) somente tem seu início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, findo o qual e, a despeito de inocorrência de petição da Fazenda Pública ou de pronunciamento judicial nesse sentido, inicia-se o decurso do prazo prescricional aplicável.

2. Se a paralização do processo por longos períodos decorre de mecanismos atribuídos ao Judiciário, a Fazendo Pública não pode ser penalizada, de maneira que incide, em casos tais, a Súmula 106 do STJ

3. Sem que sequer tenha havido
a suspensão do feito a que alude o art. 40 da Lei n.o 6.830/1980

a autorizar o decurso subsequente do lustro prescricional, considerando que no caso houve citação válida e indicação de bens passiveis de penhora, impõe-se desconstituir a sentença que declarou a prescrição intercorrente, determinando-se o prosseguimento do Executivo Fiscal.

4.
Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Barra do Garças nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor do
ESPÓLIO DE VALDIR JOSÉ ROSSETTO
,
pela qual foi declarada a prescrição intercorrente do crédito tributário proveniente da CDA n.o 000755/03, com base no Tema 566 do STJ, e extinto o processo, com fulcro no art. 924, V, do CPC.

Em sede de Embargos de Declaração, o Juízo
a quo
manteve a sentença extintiva, fazendo integrar ao
decisum
apenas que:
“
a sentença prolatada afirmou ser o marco prescricional: a
citação realizada em 2004
. Assim, cabe
esclarecer que após este marco inicial
-
interruptivo: não ficou demonstrado nenhum elemento (citação ou penhora frutífera) capaz de interromper novamente a contagem do prazo prescricional
. (...).”
(g.n.) (id. 133510225, p. 309)

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, que,
“o fundamento adotado na sentença de que o executado foi citado no ano de 2004 e até o momento não houve constrição patrimonial, não se presta a fundamentar a decretação de prescrição intercorrente, pois não delimita os marcos de início (ciência da não localização de bens) ou mesmo as causas de suspensão da execução (tal qual o falecimento da parte e a citação do espólio). Tampouco exclui da contagem os longos períodos em que o feito permaneceu paralisado por inércia da própria justiça, nos diversos trâmites que ocorreram de apensamento, desapensamento e declínio de competência”
(id. 133510225, pp. 312/320).

Ao final, postula o provimento do Apelo a fim de que seja reformada a sentença, tendo em vista que não houve inércia do Exequente, tampouco o decurso do prazo de um ano de suspensão mais cinco anos de paralisação, conforme as teses firmadas no Resp. 1.340.553 do STJ.

Intimado (DJe/MT no 11209, p. 02/05/2022), o Apelado deixou transcorrer
in albis

o prazo para as contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

Recurso tempestivo e isento de preparo (id. 133510226).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157380183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
ESTADO DE MATO GROSSO

pretende a reforma da sentença pela qual foi declarada a prescrição intercorrente da Execução Fiscal manejada em desfavor do
ESPÓLIO DE VALDIR JOSÉ ROSSETTO
, alegando que não prospera o fundamento adotado pelo Juízo
a quo
para extinguir o feito, bem como que a paralisação do processo não decorreu da inércia da Fazenda Pública Estadual, mas da própria Justiça.

De fato, do cotejo dos autos constato que
o Recurso comporta provimento
, pois, como apontado pelo
ESTADO
Recorrente, o arrastamento do feito se deu pelo próprio mecanismo da Justiça, não tendo ocorrido a prescrição intercorrente pelos marcos apontados na sentença hostilizada.

In casu
, a
prescrição intercorrente foi reconhecida sob os seguintes fundamentos:

“(...) Trata-se de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, em face de Luiza Rosseto e Valdir José Rosseto. Constata-se que,
apesar de o executado ter sido citado no ano de 2004 (fls. 45), até o momento, sequer ocorreu algum ato constritivo ou que interrompesse a contagem da prescrição intercorrente, não havendo bens penhorados.
É o relatório. De acordo com o entendimento firmado no Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018), a exegese do artigo 40 da Lei 6.830/80 é no sentido de que nenhuma execução fiscal ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. No julgamento foi fixada a tese de que
a prescrição intercorrente tem início, automaticamente, na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis
no endereço fornecido, e contar-se-á transcorrendo o prazo de 01 (um) ano (art. 40 da LEF) com o prazo prescricional de 05 (cinco) anos (art. 174 do CTN).

No vertente caso,
a citação do executado foi realizada no ano de 2004 (fls. 45), percorrendo um lapso temporal superior a 6 anos, tempo necessário para constatação do fenômeno da prescrição intercorrente
. Desta feita, nota-se a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do entendimento firmado pelo STJ, pois transcorreu-se mais de seis anos de execução,
desde a citação do devedor, contudo, sem encontrar bens do mesmo
. Diante disso, a pretensão executória está afetada pela prescrição intercorrente, nos termos do entendimento firmado no
Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.340.553-RS
, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Ante o exposto,
julgo extinta a execução, com resolução do mérito, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 924, inciso V do Código de Processo Civil
. Custas pelo executado. Transitando em julgado esta sentença, arquive-se com as anotações de estilo. Salienta-se que o presente não enseja a remessa necessária – art. 496, §3, III, e §4o, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. (...)”

(id. 133510225, p. 300).

Como se vê, a sentença vergastada partiu de premissa equivocada na contagem da prescrição intercorrente no caso
sub judice
, na medida em que fundamentou o início do prazo prescricional na
inexistência de bens
em nome do Devedor, o que não coaduna com a documentação constante nos autos.

É que não só o próprio Apelado indicou bem à penhora em sua primeira manifestação nos autos (um
“garfo enfileirador P/D-6 C/5M”
, no valor de R$ 15.000,00, id. 133510225, p. 43), como a própria Fazenda Pública/Exequente também indicou vários bens móveis (veículos) e imóveis passíveis de penhora em nome da parte devedora, como se vê em id. 133510225 (pp. 4 e 25).

É cediço que, de acordo com o art. 40, §§ 1o e 2o da Lei de Execução Fiscal, o prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo
prazo prescricional
somente
se inicia automaticamente
na
data da ciência
da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor
ou da inexistência de bens penhoráveis
no endereço fornecido,
in verbis
:

“
Art. 40. O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor
ou encontrados bens
sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos
. (...)” (g.n.)

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito próprio dos recursos especiais repetitivos (REsp 1.340.553/RS), firmou a tese de acordo com a qual
“
o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege”
, culminando na edição dos Temas 566 a 571, dos quais se destacam:

Tema 566
: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na
data da

ciência
da Fazenda Pública a respeito da
não localização
do devedor ou da inexistência
de bens penhoráveis
no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.

Tema 567
: “Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão
inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
.”

Tema 568
: “A
efetiva constrição patrimonial
e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a
interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.” (STJ.
Leading case
: REsp 1.340.553/RS, Relator: Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018, DJe 16/10/2018.)

No caso destes autos, contudo,
sequer houve a suspensão do feito a que alude o art. 40 da Lei n.o 6.830/1980 (LEF)
, mesmo porque, repise-se, foram localizados vários bens em nome do Devedor (id. 133510225, pp. 4 e 25), havendo inclusive avaliação (id. 133510225, p. 155) e expedição de carta precatória para Alienação Judicial (id. 133510225, p. 195),
de modo que o marco prescricional considerado na sentença extintiva não se sustenta
(
“
mais de seis anos de execução, desde a citação do devedor, contudo, sem encontrar bens do mesmo
”
, id. 133510225, p. 300).

Por outro lado, o processo esteve paralisado por longos períodos que não podem ser atribuídos ao
ESTADO

Apelante, devido à morosidade na prática de atos ordinatórios, como na expedição de cartas precatórias para avaliação e alienação do bem penhorado (id. 133510225, pp. 155 e 195); alteração de competência das Varas Cíveis da Comarca de Barra do Garças, com nova redistribuição do feito (id. 133510225, p. 275); até mesmo ao falecimento do Devedor no curso do processo (id. 133510225, p. 160); bem como a erros grosseiros atribuíveis ao próprio Judiciário, tais como as equivocadas remessas dos autos ao Juízo onde tramitava o Inventário (id. 133510225, p. 214) e à Justiça Federal (id. 133510225, p. 221).

De se ver, portanto, com base nos elementos constantes nos autos acima relacionados, que a conclusão inafastável a que se chega é a de que a paralisação do andamento do feito
não decorreu da conduta da Fazenda Pública, mas sim dos próprios mecanismos da Justiça
, e, além do mais,
sequer houve, na hipótese, a suspensão do feito prevista no art. 40, LEF
, após o que teria início a contagem do prazo prescricional.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AFASTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA
. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7, 83 E 106 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário
. Precedentes. 2. A Corte de origem afastou a prescrição intercorrente ao concluir, com base nos elementos informativos dos autos,
que a paralisação do andamento do feito não decorreu da conduta do exequente, mas de mecanismos da Justiça
. Rever tal conclusão demandaria revolvimento do conteúdo fático-probatório. Incidência das Súmulas 7, 83 e 106 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.214.056/SP, relator Min.
Raul Araújo
, Quarta Turma, j. 05/06/2023, DJe 13/6/2023) (g.n.)

Em caso semelhante também já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL
- IPTU -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
RECONHECIDA - TERMO INICIAL DO PRAZO -
ciência da Fazenda Pública quanto à SUSPENSÃO do feito ou no tocante a não localização dos Devedores ou de bens passíveis de penhora - PRAZO INFERIOR - PRESCRIÇÃO AFASTADA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO
. 1. De acordo com entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.340.553/RS (Temas 567 e 571),

“
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis
”. 2. (...).” (TJMT. N.U 0006336-05.2009.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09/05/2023, DJe 17/05/2023) (g.n.)

Logo, assiste razão ao Apelante quanto ao pretendido afastamento da prescrição intercorrente, em consonância com os precedentes do STJ acima transcritos, o que permite concluir que a desconstituição da sentença objurgada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
para
DESCONSTITUIR
a sentença que reconheceu e declarou a prescrição intercorrente e, por consequência,
determinar o retorno dos autos à Origem para o regular prosseguimento da Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023